Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NO DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA E DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RETIRADA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pelo crime de estupro de vulnerável quando os relatos da vítima são harmônicos e no mesmo sentido que o depoimento das demais testemunhas e/ou informantes.
2. A palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui especial relevância, dado o fato de que esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, razão pela qual a harmonia do depoimento é prova salutar para fundamentar a decisão.
3. A existência de pequenas contradições no depoimento da vítima não lhe retira a validade quando o depoimento é uníssono em descrever a conduta do núcleo do tipo penal de estupro (conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos), sobretudo se a versão da ofendida foi corroborada pelo robusto conjunto probatório formulado nos autos, inclusive pelo crime de ameaça que o acusado cometeu na sequência, como forma de tentar evitar que os fatos relacionados aos abusos sexuais da primeira vítima fossem descobertos pela segunda vítima e genitora da primeira vítima.
4. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável da modalidade consumada para a tentada, se as provas não deixam dúvidas de que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal foram concluídos.
5. In casu, ausente a ocorrência de bis in idem na utilização da agravante genérica contida no art. 61, inc. II, 'f', do CP e na aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 226, inc. II, do CP, tendo em vista que o fato de o apelante ter se valido de relações domésticas (além de a vítima ter sido diagnosticada como portadora de espectro autista) e ter praticado o delito com violência contra a mulher no âmbito da unidade doméstica, na forma da Lei no 11.340/2006, constitui circunstâncias fáticas distintas.
6. O contexto de violência doméstica constitui elementar do crime do art. 24-A da Lei 11-340/2006, já estando a gravidade do tipo abarcada pela pena abstrata atribuída a ele, de forma que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP no presente crime, configura bis in idem. Dosimetria reajustada.
7. Sobre o tema da indenização propriamente dita, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
8. O quantum mínimo no valor de 1 (um) salário mínimo, também em relação à segunda vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.